Tribunal: TJDFT
Processo: 0729247-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. INCABÍVEIS.
1. A condenação da parte adversa no pagamento de honorários advocatícios pressupõe o êxito no acolhimento de sua pretensão, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
1.1. Embora a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido parcialmente procedente, o débito exequendo restou ao final fixado em patamar superior em razão do não pagamento voluntário e da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre a dívida, não podendo considerar-se que o executado obteve melhora na sua situação.
1.2. Assim, mostra-se inviável a condenação do exequente em honorários advocatícios pelo excesso de execução inicialmente configurado se, ao final, o executado não teve proveito econômico com sua impugnação.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.